Tribunal: TCU
Processo: 010.792/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2014 nas obras da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, nos lotes 1S a 4S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2014 nas obras da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, nos lotes 1S a 4S, a cargo da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Osíris dos Santos e Eduardo Werner Hackradt em resposta às audiências determinadas por meio do Acórdão 3133/2014-TCU-Plenário ; 9.2. aplicar a Osíris dos Santos e a Eduardo Werner Hackradt, com fundamento no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, multa individual no valor de R$ 33.927,19 (trinta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Srs. Osíris dos Santos e Eduardo Werner Hackradt; 9.5. inabilitar os responsáveis Srs. Osíris dos Santos e Eduardo Werner Hackradt para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo período de 8 (oito) anos; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos Srs. Osíris dos Santos, Eduardo Werner Hackradt e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.